Tribunal: TJSP
Processo: 2156004-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de cômputo de juros moratórios sobre honorários advocatícios (fixados em 10% sobre a condenação). Inadmissibilidade. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se admite a incidência de juros de mora em honorários advocatícios se estes forem arbitrados em percentual do valor do débito executado que já está atualizado, sob pena de bis in idem"

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de cômputo de juros moratórios sobre honorários advocatícios (fixados em 10% sobre a condenação). Inadmissibilidade. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se admite a incidência de juros de mora em honorários advocatícios se estes forem arbitrados em percentual do valor do débito executado que já está atualizado, sob pena de bis in idem" (AgInt no REsp n. 1.567.898/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/08/2018). Na verdade, "o acréscimo apenas é admitido se a verba advocatícia é arbitrada em valor fixo" (REsp n. 1.510.462, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 09/04/2018). Recurso desprovido.